Tribunal: STF
Processo: Rcl 62548
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Roberta Henriques Heitor contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo nº 0006062-94.2014.8.13.0271, o qual teria violado o entendimento firmado no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como teria violado a Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    Sustenta-se, em síntese, que o tribunal reclamado deixou de aplicar as disposições transitórias do Código Florestal (arts. 66 e 68 da Lei nº 12.651/2012) em ação que tinha como objeto a reserva legal de imóvel rural. Argumenta-se que “a propriedade não possui a obrigação de resguardar necessariamente 20% de reserva legal, porque as supressões ocorridas na área respeitaram a legislação vigente à época, o que deve ser avaliado pelo órgão ambiental (Poder Executivo) competente, no âmbito da aprovação do Cadastro Ambiental Rural, conforme dispõe o artigo 68 da Lei nº 12.651/2012. Caso o órgão ambiental não reconheça essa isenção, a Reserva Legal ainda pode ser compensada, nos termos do artigo 66 da Lei nº 12.651/2012, direito que também foi afastado pelo Acórdão objeto da Reclamação” (eDoc 1, p. 5).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito,“seja julgada procedente a presente reclamação para que seja revogada a decisão proferida pelo Juízo a quo, com determinação de que seja aplicado o Código Florestal de 2012, em sua integralidade, ao caso” (eDoc 1, p. 17).



    Em despacho de 19.10.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 18) 



    As informações foram prestadas (eDoc 25).



    A parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 29).



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 31):



    “RECLAMAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. DIREITO AMBIENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC Nº 42 E NAS ADI’S NºS 4901, 4902, 4903 E 4937, E DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10-STF. ALEGAÇÃO DE QUE O TRIBUNAL RECLAMADO TERIA DEIXADO DE APLICAR AS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DO CÓDIGO FLORESTAL (RELATIVAS AOS ARTS. 66 E 68 DA LEI Nº 12.651/2012) POR CONSIDERÁ-LAS INCONSTITUCIONAIS, ISSO EM AÇÃO QUE TINHA COMO OBJETO A RESERVA LEGAL DE IMÓVEL RURAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES DESSA CORTE. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (PELO CONTRÁRIO, DECLARA SUA PLENA CONFORMAÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Essa ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC 42, bem como das ADIs 4902, 4903, 4937, todas de relatoria do Min. Luiz Fux. Não se exige, para a hipótese, o esgotamento de instância. 



    Transcrevo trechos das decisões paradigmas pertinentes ao caso:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...)



    (n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput , da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal;



    (…)



    (r) Arts. 44; 48, § 2º; e 66, §§ 5º e 6º (Cota de Reserva Ambiental CRA): A Cota de Reserva Ambiental (CRA) consiste em mecanismo de incentivos em busca da proteção ambiental, não se limitando às tradicionais e recorrentemente pouco efetivas regras de imposições e proibições ( command-and-control ), por meio da criação de ativos correspondentes à preservação dos recursos ecológicos, de modo que qualquer tipo de degradação da natureza passa também a ser uma agressão ao próprio patrimônio. As soluções de mercado ( market-based ) para questões ambientais são amplamente utilizadas no Direito Comparado e com sucesso, a exemplo do sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono ( European Union Permission Trading System ETS ). Um grande caso de sucesso é o comércio internacional de emissões de carbono, estruturado em cumprimento aos limites de emissões fixados pelo Protocolo de Kyoto. A União Europeia, por exemplo, estabeleceu em 2005 um sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono, especificando os limites que cada poluidor deve atender, os quais são reduzidos periodicamente (European Union Permission Trading System ETS). Ao final de cada ano, as companhias devem possuir permissões suficientes para atender às toneladas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa emitidos, sob pena de pesadas multas. Dessa forma, a possibilidade de negociação (cap-and-trade) incentiva a redução de emissões como um todo e, ao mesmo tempo, possibilita que os cortes sejam feitos em setores nos quais isso ocorra com o menor custo. Nesse sentido, além de atender aos ditames do art. 225 da Constituição, no que se refere à proteção do meio ambiente, esse instrumento introduzido pelo novo Código Florestal também satisfaz o princípio da eficiência, plasmado no art. 37, caput , da Carta Magna. Por fim, a necessidade de compensação entre áreas pertencentes ao mesmo bioma, bem como a possibilidade de compensação da Reserva Legal mediante arrendamento da área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal, ou, ainda, por doação de área no interior de unidade de conservação, são preceitos legais compatíveis com a Carta Magna, decorrendo de escolha razoável do legislador em consonância com o art. 5º, caput e XXIV, da Constituição; Conclusão : Declaração de constitucionalidade dos artigos 44, e 66, §§ 5º e 6º, do novo Código Florestal; Interpretação conforme a Constituição ao art. 48, §2º, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ideológica ( vencido o relator );



    (...)”



    E eis o teor do Código Florestal no ponto:



    “Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:



    I - recompor a Reserva Legal;



    II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;



    III - compensar a Reserva Legal.



    § 1º A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.



    § 2º A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação.



    § 3º A recomposição de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). (Vide ADC Nº 42) (Vide ADIN Nº 4.901)



    I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional;



    II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recuperada.



    § 4º Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a Reserva Legal na forma dos §§ 2º e 3º terão direito à sua exploração econômica, nos termos desta Lei.



    § 5º A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante: (Vide ADC Nº 42) (Vide ADIN Nº 4.901)



    I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA;



    II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;



    III - doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;



    IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma.



    § 6º As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5º deverão: (Vide ADC Nº 42) (Vide ADIN Nº 4.901)



    I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada;



    II - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada;



    III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados.



    § 7º A definição de áreas prioritárias de que trata o § 6º buscará favorecer, entre outros, a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação de corredores ecológicos, a conservação de grandes áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçados.



    § 8º Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso III do caput poderá ser feita mediante concessão de direito real de uso ou doação, por parte da pessoa jurídica de direito público proprietária de imóvel rural que não detém Reserva Legal em extensão suficiente, ao órgão público responsável pela Unidade de Conservação de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público, a ser criada ou pendente de regularização fundiária.



    § 9º As medidas de compensação previstas neste artigo não poderão ser utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.



    [...]



    Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei. (Vide ADC Nº 42) (Vide ADIN Nº 4.901)



    § 1º Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.



    § 2º Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, na Amazônia Legal, e seus herdeiros necessários que possuam índice de Reserva Legal maior que 50% (cinquenta por cento) de cobertura florestal e não realizaram a supressão da vegetação nos percentuais previstos pela legislação em vigor à época poderão utilizar a área excedente de Reserva Legal também para fins de constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental - CRA e outros instrumentos congêneres previstos nesta Lei.”



    Na hipótese dos autos, a decisão apontada como reclamada assim consignou (eDoc 11, p. 33-36):



    “(…)



    Em relação ao artigo 68 do Novo Código Florestal, conforme destacado na sentença, não há como haver a aplicação do mesmo, simplesmente porque, ao contrário do afirmado pela parte ré, não restou demonstrado, de forma satisfatória, quando ocorreu a supressão da vegetação nos imóveis.



    Ou seja, os mapas juntados (fls. 359/361 e 375/376), por si só, não são aptos a demonstrem a data exata em que ocorreu a degradação ambiental, porque possuem imagens e legendas imprecisas.



    A prova testemunhal nada esclareceu quanto às certidões de fls. 357 e 398/400, unilateralmente, produzidas, cingindo-se a afirmar, de forma genérica, que ‘em relação à reserva legal, foram suprimidas as vegetações dessas duas propriedades na década de 50; sendo que em uma delas consta na escritura das supressões em 1944’ (fl. 555).



    Ademais, conforme destacado na sentença, a data citada pela testemunha diverge dos demais documentos apresentados.



    (…)



    Por fim, em relação à aplicação do artigo 66 do Novo Código Florestal, sob o fundamento de que houve o preenchimento dos requisitos para a compensação, verifico que tal possibilidade não foi deduzida/requerida, de forma expressa, pela parte ré, na contestação, ou seja, em primeira instância, não podendo ser conhecida, por constituir inovação recursal.



    Ainda que se adote entendimento diverso, noto que a parte ré não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que, realmente, cumpriu os requisitos elencados no mencionado artigo.”



    Verifica-se, da atenta leitura do ato reclamado, que o caso foi analisado à luz dos arts. 66 e 68 do Código Florestal, sendo certo que os benefícios neles previstos foram negados “por não ter sido preenchido os requisitos básicos previstos nas referidas normas, quais sejam, inexistir prova da recomposição/compensação da Reserva Legal, a tempo e modo (art. 66, da lei 12.651/2012); e da supressão lícita à luz da legislação vigente à época (art. 68, da lei 12.651/2012)” (eDoc 25, p. 4).



    Inexiste, portanto, a apontada afronta à autoridade das decisões desta Corte.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de identidade material entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 e ADC 42. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE TRATA DA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 68 DA LEI 12.651/2012. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 58.557-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10.10.2023)



    Demais disso, impossível se revela, em face da via eleita, a reversão do entendimento constante do ato reclamado, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 29.373-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 06.11.2019)” 



    Por fim, não há se falar em violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente